Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-49.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010758-49.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (EMBARGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CAMILA APARECIDA MARINELLI SANTINI - CPF: 304.347.528-35 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA NEVES - CPF: 088.554.096-46 (ADVOGADO), GUILHERME MARTIN TEIXEIRA PINTO - CPF: 306.328.828-40 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO DE CAMARGO - CPF: 369.023.598-73 (ADVOGADO), VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), AMANDA BRUNO DA COSTA BRITTO - CPF: 269.763.028-75 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DORNELAS MARTINS PEREIRA - CPF: 283.472.138-60 (ADVOGADO), ROBERTA SACCHI CARVALHO - CPF: 348.050.968-10 (ADVOGADO), GISELE BELISARIO REIS - CPF: 350.468.278-75 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA BARONCELO YAHATA - CPF: 267.363.948-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSACHI PRADO HOSOI - CPF: 327.237.298-93 (ADVOGADO), JULIANA MELO PIMENTA NOBREGA - CPF: 408.793.868-94 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE SALEH ARBS - CPF: 113.603.087-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PERLA CRISTINA DAVOGLIO - CPF: 024.339.479-95 (ASSISTENTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (EMBARGANTE), LIVIA REGINA SAAB ARAUJO - CPF: 328.602.928-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010758-49.2022.8.11.0040
interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso

Embargante:

Banco Daycoval S.A.

Embargado
: Jorge Davoglio

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS – COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a compensação de valores, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Daycoval S.A., em face o acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs.

Em suas razões, o embargado alega omissão no tocante à compensação dos valores depositados na conta do embargado. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

Apesar de intimado, a parte adversa deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

No caso vertente, o embargante
assevera a ocorrência de omissão no acórdão, no tocante a compensação dos valores.

Pois bem, sem delongas, tenho que assiste à instituição financeira embargante quanto à omissão apontada, ao passo que restou claro que o
banco foi condenado na restituição forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

E, não desincumbindo o autor embargado demonstrar que não recebeu os valores indicados nos comprovantes de transferência eletrônica arrolados em sede de defesa, fica autorizada a compensação dos valores sem sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço dos embargos e os acolho,

sanando o vício destacado.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024